Tribunal: TJDFT
Processo: 0019557-42.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CDC. INCIDÊNCIA. CORRETORA DE IMÓVEIS. PRESENÇA NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURADA. INTERMEDIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que as empresas requeridas comercializam (compra e venda), no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos requerentes como destinatários finais, ou intermedeiam a negociação (corretagem).

2.Para fins de caracterização da responsabilidade solidária à luz do Código de Defesa do Consumidor há de se investigar quais dos réus, de fato, compõem a cadeia de consumo subjacente ao ponto litigioso.

3.A empresa imobiliária que limita a sua atuação à intermediação entre as partes contratantes não está apta a responder por todas as consequências da rescisão contratual, exceto, por óbvio, quanto à obrigação de devolução da comissão de corretagem.

4.No caso dos autos, verifica-se a presença da empresa de corretagem/imobiliária na cadeia de consumo afeta ao ponto litigioso, qual seja, o recebimento e usufruto do valor referente à comissão de corretagem. 4.1. Do atento exame dos autos, restou incontroverso que a intermediação na venda do imóvel se realizou, ocorrendo a aproximação das partes contratantes por meio da atuação feita pela corretora durante a venda do imóvel, concretizando-se a obrigação de resultado.

5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1.599.511/SP), situação que se amolda à hipótese dos autos.

6. Incabível responsabilizar solidariamente a empresa de corretagem pela devolução dos valores pagos, sobretudo se considerar que as informações foram claras e o serviço de corretagem regularmente prestado, acrescido ao fato de ser reconhecida a culpa da construtora pelo atraso na entrega da obra e o consequente pedido de rescisão contratual.

7. Ressalta-se que a devolução imposta à construtora deve ser mantida na forma simples, pois decorreu tão somente da rescisão contratual, inexistindo má-fé.

8. Tendo em vista que a parte autora foi vitoriosa em parte dos pedidos pleiteados na inicial da ação ordinária e sucumbiu quanto à pretensão deduzida contra a corré, mostra-se justa a sucumbência recíproca e proporcional imposta nos autos, diante da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.Recurso conhecido e improvido.